Tribunal: TJDFT
Processo: 0006427-71.2015.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006427-71.2015.8.07.0016 RECORRENTE: FERNANDO BORGES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. APROPRIAÇÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA IDOSA. NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS CONHECIDOS, NULIDADE AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. REVISADA A DOSIMETRIA DA PENA. 1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando, após o aditamento da denúncia, procede-se a nova citação do réu que, regularmente, apresenta resposta à acusação. 1.1 Do mesmo modo, considerando-se que a exordial acusatória cumpriu os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e que as condutas ilícitas do réu foram devidamente descritas, não se cogita a nulidade por cerceamento de defesa. 2. Comprovado que o réu se apropriou dos rendimentos de pessoa idosa, resta configurado o crime do art. 102 do Estatuto do Idoso. 3. Apropriar-se dos bens de pessoa idosa, reduzindo-lhe a situação de absoluta indignidade, sem itens de alimentação e higiene, justamente em fase avançada da vida, permite a valoração negativa das consequências do crime. 4. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais. 5. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. 5.1. Tendo em vista a quantidade de crimes praticados entre os anos de 2011 a 2015, deve ser aplicado o aumento máximo de 2/3 (dois terços). 6. A indenização por danos materiais e morais guarda proporcionalidade e razoabilidade. 7. Recursos conhecidos. Nulidade arguida pela Defesa, rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos. Revisão da dosimetria da pena. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 384, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Penal, porque, ao não se pronunciar sobre a necessidade de aditamento da denúncia em razão da mutatio libelli ocorrida, acabou por cercear seu direito de defesa; b) artigo 386, inciso III, do CPP, afirmando que, não havendo comprovação da elementar normativa do delito de apropriação ou desvio de bens de idoso, deve o acusado ser absolvido por ser sua conduta atípica; c) artigo 387, inciso IV, do CPP, argumentando que, inexistindo -provas para a fixação do quantum indenizatório, deve ser o valor arbitrado reduzido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 384, §§ 2o e 4o, 386, inciso III, e 387, inciso IV, todos do CPP. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 40558782 – Págs. 8, 9, 15 e 18 acerca da desnecessidade de aditamento da denúncia, da tipicidade da conduta e sobre a fixação do quantum indenizatório, verbis: Consta dos autos que, em 9/3/2017, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado, imputando-lhe a “prática dos delitos de apropriação de rendimento de idoso, de omissão de socorro de idoso, de abuso de incapazes e de perigo para a vida ou a saúde, praticados contra a idosa Lynette Lebre Travassos, entre 2009 e 2015” (ID 35368039 - Pág. 1/2). A denúncia foi recebida, em decisão proferida em 20/3/2017 (ID 35368043 - Pág. 1), sendo determinada a citação do réu, que, por sua vez, em 22/5/2017, apresentou resposta à acusação (ID 35368051 - Pág. 1/24). Após ter recebido de algumas instituições documentos relacionados aos crimes, o Ministério Público procedeu ao aditamento da denúncia, apresentando a seguinte petição com esclarecimentos (ID 35368061 - Pág. 1/2): Nos autos (n° 63064-3/15), as instituições oficiadas por esse d. juízo encaminharam documentos após o oferecimento da denúncia, que esclareceram parte da conduta criminosa do acusado. Assim, o Ministério Público vem ADITAR a denúncia oferecida contra FERNANDO BORGES PEREIRA, conforme denúncia anexa, apenas para esclarecer: (1) alguns gastos feitos pelo denunciado nos cartões de crédito da vítima (1° fato) e; (2) o destino de parte do dinheiro da vítima, documentos recém-juntados nos autos anexos (63064-3/15), referente à quitação de um imóvel dos pais do denunciado às custas de empréstimo feito pela vítima (2° fato). Tais esclarecimentos foram feitos no corpo da denúncia ora apresentada, de forma que o aditamento acrescentou tais fatos apenas nos itens “1° fato” e “2° fato” da denúncia, arrolou duas novas testemunhas, mas mantém a mesma imputação inicial. Considerando que o procedimento está no início, é recomendável substituir a denúncia anterior por esta, fazendo-se nova citação do denunciado (....). Ante o exposto, requerer o Ministério Público: (a) o recebimento deste aditamento; (b) nova citação do denunciado; (c) a juntada a estes autos, além das cópias já requeridas no item “f” da cota de fl. 63, também de cópias das fls. 202 a 227, bem como do ofício e da mídia de fls. 230 e 231, dos autos n° 63064-3/15 (Grifou-se). Em 27/7/2017, o d. Juízo proferiu decisão recebendo o aditamento da denúncia, “em substituição à denúncia originária, uma vez que o aditamento e a própria denúncia estão consolidados em peça única” e determinou a nova citação do denunciado (ID 35368062 - Pág. 2/3). Regularmente cumprida a citação, em 9/10/2017, o acusado apresentou resposta à acusação (ID 35368131 - Pág. 1/24). Portanto, do relatório processual acima exposto, não se verifica qualquer nulidade decorrente de suposto cerceamento de defesa. Ao revés, tendo apresentado aditamento à inicial acusatória, o Órgão Ministerial requereu nova citação do acusado, o que foi deferido e cumprido. A seu turno, a d. Defesa Técnica protocolou a segunda resposta à acusação. A denúncia aditada substituiu a anterior e a nova citação reinaugurou a relação jurídico-processual. Com isso, seguiu-se regularmente o feito, não havendo que se falar em nulidade. (...) Pois bem, ao contrário do que alega a d. Defesa, existe prova robusta para sustentar a condenação do réu. O fato 1 narrado na exordial acusatória foi confirmado, sob o crivo do contraditório, por relatórios técnicos de análise bancária, relatório psicossocial e pelo depoimento das testemunhas - a policial civil Andréa Mendes Diosdado Boanova e a cuidadora Valdete Alves de Mendonça-, pessoas essas que tiveram contato direto com a vítima e cujos depoimentos foram relevantes para o deslinde do feito. (...) O valor é proporcional e razoável. O parecer técnico n° 030/2017 e demais documentos juntados nos autos indicam a apropriação de valores que superaram R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devendo, ainda, ser considerado o dano moral sofrido pela vítima. Portanto, não há que se falar em redução do quantum imposto na condenação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015